Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600050-95.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
04/09/2024
Número: 0600050-95.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600050-95.2024.6.16.0061,
que resolvendo o mérito na forma do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, julgou procedente a
representação formulada em face de Isabelle Roncon Bastos e determinou a retirada, em definitivo,
da URL indicada na exordial, a qual demonstrou ser produto de fake news e desinformação, bem
como para condená-los ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por inserção de
conteúdo falso e ilícito.O Facebook cumpriu a contento as determinações de retirada do conteúdo
e não integra o polo passivo da representação sob exame. (Representação por Propaganda
Extemporânea Irregular e Abuso do Poder de Comunicação ajuizada pelo Partido Social
Democrático de Arapongas com fulcro no 9ª da Resolução 23.610/2019 em face de Isabelle Roncon
Bastos, alegando em síntese que, a Representada é pré-candidata à vereança na circunscrição do
município de Arapongas. Em postagem na rede social instagram, fez uso do seguinte texto: "R$
50,00 ou um presente misterioso? Diante das dificuldades enfrentadas pela população de
Arapongas, é estarrecedor constatar que uma quantia tão significativa como meio milhão de reais
foi destinada a gastos com refeições. Esse uso irresponsável dos recursos públicos revela uma
total falta de compromisso com as reais necessidades da comunidade". A publicação é
acompanhada de um vídeo, transcrito: "(off) Moça, moça, você aceita 50 reais ou um presente
misterioso? Esse é o presente misterioso que a cidade de Arapongas recebe. Gastaram mais de
meio milhão de reais em refeições. Foi homologado no mês passado. Enquanto isso, os nossos
UPAs estão lotados, 18 horas, falta de médico, precisamos de um hospital de campanha, epidemia
de dengue, e eles estão fazendo farra com nosso dinheiro. Eles estão tão cínicos que nas redes
sociais deles eles soltam cortinas de fumaça pra tentar esconder esse tipo de situação. Mas nós
estamos aqui para mostrar pra vocês como essa administração tem feito, o que eles têm
escondido, o que eles tem gastado. Então nós não podemos deixar essa administração passar de
geração em geração em geração para continuar essa patifaria na cidade de Arapongas". Alegou
ainda, que a Representada apresenta o termo de homologação do credenciamento de fornecedores
nº 05/2024. Porém, a título de esclarecimento, alegou que o credenciamento é nova forma de
contratação trazida pela Lei nº 14.133/2019. Conforme todo o arcabouço probatório, constituído de
informações do Portal da Transparência, cópias do pedido do serviço, cópias do empenho e da
nota fiscal, relatou que a informação trazida pela Representada é falsa, pois a Prefeitura Municipal
não gastou mais de meio milhão em refeições, mas sim, menos de um décimo desse valor). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ISABELLE FERREIRA BASTOS DA SILVA (RECORRENTE)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950445
27/08/2024
10:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.808

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600050-95.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ISABELLE FERREIRA BASTOS DA SILVA
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A

E M E N T A
- E L E I Ç Õ E S
2 0 2 4 .
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. DIVULGAÇÃO
DE VÍDEO COM CRÍTICAS À GESTÃO
MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE "FAKE
N E W S "
E
D E S I N F O R M A Ç Ã O .
I N C O M P E T Ê N C I A D A J U S T I Ç A
ELEITORAL. REJEIÇÃO. CONTEÚDO
ELEITORAL NÃO CONFIGURADO.
L I B E R D A D E D E E X P R E S S Ã O .
IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Num. 43950445 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710361216100000042904062
Número do documento: 24082710361216100000042904062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:08:58

1.1. Trata-se de representação por
propaganda eleitoral antecipada ajuizada
pelo Partido Social Democrático de
Arapongas contra Isabelle Ferreira Bastos
da Silva referente às Eleições 2024.
1.2. A representação foi julgada procedente
na primeira instância, condenando os
representados a uma multa de R$ 5.000,00
e determinando a remoção definitiva de
uma postagem considerada "fake news e
desinformação".
1.3. A representada recorrerreu, alegando a
incompetência da Justiça Eleitoral para
julgar a questão e a ausência de
configuração de propaganda eleitoral
antecipada no vídeo em questão.
1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pela rejeição da preliminar de
incompetência e pelo provimento do
recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A competência da Justiça Eleitoral para
julgar a questão em função do conteúdo do
vídeo supostamente configurador de
propaganda eleitoral antecipada.
2.2. A caracterização do vídeo como
propaganda eleitoral antecipada e a
possibilidade de ele ser considerado como
desinformação ou "fake news".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A competência da Justiça Eleitoral se
estabelece a partir da alegação de que o
conteúdo impugnado pode constituir
propaganda eleitoral antecipada, conforme
os artigos 3º e 6º da Resolução TSE nº
23.608/2019. A preliminar de incompetência
foi rejeitada com base na teoria da
asserção, que determina a competência
jurisdicional com base nas alegações
iniciais da ação.
3.2. No mérito, não se vislumbra no vídeo
qualquer referência direta ao pleito eleitoral,
tampouco solicitação de votos ou menção a
candidatos, não caracterizando, assim,
propaganda eleitoral antecipada, conforme
exigido pelo artigo 36-A da Lei nº
9.504/1997.
3.3. Ademais, a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) sustenta que
Num. 43950445 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710361216100000042904062
Número do documento: 24082710361216100000042904062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:08:58

manifestações críticas genéricas sobre a
gestão pública, sem referência direta a
candidatos ou pleitos, não configuram
propaganda eleitoral negativa. A análise
fática demonstra que a crítica expressa no
vídeo possui embasamento legítimo e não
constitui desinformação ou "fake news".
3.4. Precedentes relevantes do TSE
indicam que a crítica à gestão pública,
ainda que severa, não extrapola os limites
da liberdade de expressão, conforme Ac. de
3/5/2024 na Rp n. 060067706, rel. Min.
Carlos Horbach.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4 . 1 . R e j e i t a d a a p r e l i m i n a r d e
incompetência e conhecido o recurso, o
Tribunal, por unanimidade, deu-lhe
provimento, reformando a sentença de
primeiro grau para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral
antecipada.

4.2. Tese firmada: A veiculação de crítica
genérica à administração pública,
desacompanhada de pedido explícito de
voto ou menção a candidatos, não configura
propaganda eleitoral antecipada, sendo
protegida pela liberdade de expressão.

V. Dispositivos relevantes citados: Lei n.
9.504/97, art. 36-A; Resolução TSE n.
23.608/2019, arts. 3º e 6º.

VI. Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, REl 060001298, Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça TSE, DJE de
19/08/2024;
TSE. Min. Carlos Horbach. Representação
n. 060067706, Ac. de 03/05/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 43950445 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710361216100000042904062
Número do documento: 24082710361216100000042904062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:08:58

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação por propaganda eleitoral antecipada
ajuizada pelo Partido Social Democrático de Arapongas em desfavor de ISABELLE
FERREIRA BASTOS DA SILVA, relativa às Eleições 2024.

A representação foi julgada procedente (id. 43928057), sendo condenada a
representada ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 e determinada a remoção em
definitivo da postagem que conteria "fake news e desinformação".

Inconformada, a representada recorreu (id. 43928064), alegando, em síntese,
que a Justiça Eleitoral seria incompetente para julgar a questão, que a veiculação de
opinião sobre questões políticas, sem pedido de voto nem menção ao pleito futuro, não
configura propaganda antecipada e que a postagem em questão não possui caráter
eleitoral e não se enquadra nas definições legais de propaganda eleitoral, pois "se limita a
uma crítica à gestão municipal, sem atacar de forma desrespeitosa candidatos, partidos
ou coligações".

O recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 43928073), sem preliminares,
pelo não provimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição da preliminar
de incompetência da Justiça Eleitoral e, no mérito, pelo provimento do recurso (id.
43939549).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE
do dia 29/07/2024 (id. 43928065) e as razões foram protocoladas no dia 30/07/2024 (id.
43928064).

Por sua vez, recorrido foi intimado via DJE em 05/08/2024 (id. 43928074) e
protocolou suas contrarrazões na mesma data (id. 43928073), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Preliminar:

A recorrente argumenta que a Justiça Eleitoral não é o foro competente para
julgar a questão, pois o vídeo em discussão não configura propaganda eleitoral
antecipada. A crítica apresentada no vídeo é direcionada à gestão municipal atual e não
envolve menção a candidatos, partidos, ou pedidos explícitos de voto, conforme previsto
Num. 43950445 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710361216100000042904062
Número do documento: 24082710361216100000042904062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:08:58

no artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997.

Além disso, qualquer eventual ofensa contra uma autoridade do executivo,
mesmo que considerada ofensiva, deve ser analisada à luz das normas gerais do direito,
que protegem a honra e a reputação das pessoas, e não pela legislação eleitoral.
Portanto, a questão deve ser tratada em outro foro competente, devendo ser acolhida a
preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral.

O recorrido argumenta que a peça publicitária em questão, embora não
contenha pedido explícito de voto, caracteriza propaganda eleitoral negativa, tendo como
objetivo influenciar o pleito eleitoral. A crítica à administração municipal, expressa no
vídeo e reforçada pela legenda que afirma que "a saúde está um caos", visa desmerecer
a gestão apoiada pelo pré-candidato Rafael Felipe Cita, criando uma associação negativa
entre a administração atual e o candidato.

O recorrido sustenta que, de acordo com a Resolução TSE nº 23.610/2019, a
responsabilidade pela veracidade das informações veiculadas em propaganda eleitoral
recai sobre os candidatos, partidos e coligações. Assim, a publicação em questão violou
as normas eleitorais ao divulgar informações inverídicas ou gravemente distorcidas,
configurando conduta antijurídica e comprometendo a integridade do processo eleitoral.
Por isso, o recorrido defende que a preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral deve
ser rejeitada, uma vez que a publicação tem claro conteúdo eleitoral, justificando a
intervenção da Justiça Eleitoral.

A preliminar não comporta acolhimento.

A inicial aponta a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada, conforme
previsto nos artigos 36 e 36-A da Lei das Eleições. A peça em questão, um vídeo em que
a pré-candidata critica a gestão municipal atual, insere-se no contexto eleitoral e, por isso,
atrai a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar o feito, conforme os
artigos 3º e 6º da Resolução TSE nº 23.608/2019.

Ademais, a análise acerca da existência ou não de elementos
caracterizadores de propaganda eleitoral antecipada no vídeo não é matéria de
competência, mas de mérito.

A teoria da asserção, utilizada para verificar a competência do juízo com base
nas alegações iniciais, reforça que a competência da Justiça Eleitoral se estabelece a
partir da alegação de que o conteúdo impugnado pode constituir propaganda eleitoral
antecipada. Caso seja constatada a ausência de conteúdo eleitoral, a questão será
resolvida no mérito, com o julgamento de improcedência da ação, o que não se confunde
com incompetência absoluta.

Portanto, a preliminar de incompetência deve ser rejeitada, permitindo que o
mérito da questão seja devidamente analisado.

Mérito

No mérito, insurge-se a recorrente contra sua condenação por propaganda
antecipada e disseminação de informações falsas.
Num. 43950445 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710361216100000042904062
Número do documento: 24082710361216100000042904062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:08:58

Alega que, no vídeo publicado, não há pedido explícito de voto, menção a
número de candidatura ou qualquer referência direta ao pleito eleitoral, mas que o juízo a
quo teria entendido que a mera crítica à administração seria suficiente para refletir nos
pré-candidatos por ela apoiados, extraindo daí conteúdo eleitoral.

Defende não constituir propaganda antecipada a manifestação de opinião
sobre questões políticas, inclusive na internet, desde que não haja pedido explícito de
votos.

Argumenta que a crítica é dirigida à atuação da administração municipal,
capitaneada por prefeito que não concorrerá à reeleição.

Descreve que o texto "diante das dificuldades enfrentadas pela população de
Arapongas, é estarrecedor constatar que uma quantia tão significativa como meio milhão
de reais foi destinada a gastos com refeições. Esse uso irresponsável dos recursos
públicos revela uma total falta de compromisso com as reais necessidades da
comunidade" foi entendida como falsa e ofensiva, mas que o valor se refere ao contrato
de credenciamento nº 265/2024 e que o debate sobre a aplicação dos recursos públicos é
legítimo e essencial para a democracia.

Pede, ao final, a improcedência da representação.

Vale ressaltar, de início, a distinção entre propaganda eleitoral antecipada
positiva e negativa. A primeira é aquela que faz promoção direta e explícita de um
candidato, com pedido explícito de voto, diretamente ou utilizando-se de expressões
equivalentes, quando utilizado meio proscrito ou quando ferida a paridade de armas entre
os pré-candidatos.

Nesse sentido, recentíssimo precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA.
INOCORRÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36 DA
LEI N. 9.504/97. FRASES PROFERIDAS NA ÁREA DE RESPOSTAS DE
COMENTÁRIOS EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA
DE "PALAVRAS MÁGICAS". ARTIGO 36-A, §2º, DA LEI N. 9504/97.
ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITE AFASTAR A
CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral antecipada, em razão de
frases proferidas na área de respostas de comentários, em perfil pessoal de
rede social.
2. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o
órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão. Embora o Juízo sentenciante tenha sido sucinto em sua
fundamentação, é possível identificar as razões fáticas e jurídicas nas quais
se baseou para formar o seu convencimento, pelo que não há que se falar em
Num. 43950445 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710361216100000042904062
Número do documento: 24082710361216100000042904062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:08:58

nulidade por ausência de fundamentação.
3. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar
se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter
eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a
configuração da propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito
de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha, ou c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos. Precedentes do TSE.
4. Regularidade na manifestação de pré-candidato que responde a
comentários em rede social, sem pedido explícito de voto. Inocorrência de
menção a nome ou número de partido. Análise do conjunto de circunstâncias
fáticas que afasta a conclusão do uso de expressões semanticamente
similares ao pedido explícito do voto ("palavras mágicas"), inexistência de
meio proscrito e de violação à isonomia. Precedentes TSE.
5. Recurso conhecido e provido.
RECURSO ELEITORAL nº060001298, Acórdão, Des. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 19/08/2024.

Já a propaganda antecipada negativa visa descredibilizar adversários,
geralmente por meio de críticas severas, distorções de fatos ou informações enganosas,
incutindo a ideia de não voto.

No caso em análise, observa-se que o vídeo em questão não contém
referências diretas ao pleito vindouro ou ao cargo em disputa, tampouco solicita votos ou
utiliza expressões que possam ser consideradas "palavras mágicas" para esse fim.
Ademais, não se identifica na peça qualquer violação à paridade de armas entre os
possíveis concorrentes, não havendo se falar em propaganda eleitoral antecipada
positiva.

No mesmo sentido, diversamente do que entendeu o juízo de primeiro grau,
não vislumbro mácula à honra ou imagem de pré-candidato, ou mesmo a divulgação de
fato sabidamente inverídico, conforme exigido pela jurisprudência do TSE para a
configuração de propaganda eleitoral extemporânea negativa.

O vídeo expressa uma opinião crítica sobre a gestão atual e, ainda que
contundente, não extrapola os limites da liberdade de expressão, sendo uma
manifestação lícita de descontentamento, sem qualquer indicação de que tenha sido
dirigida a desqualificar um pré-candidato específico, mais ainda porque o atual prefeito,
que em tese poderia ser o atingido, está no término de seu segundo mandato, portanto,
não pode se candidatar novamente ao mesmo cargo.

Nesse sentido é a jurisprudência do TSE, como se extrai de precedente no
qual se verificam palavras muito mais contundentes do que as utilizadas pela ora
recorrente:

“Eleições 2022. Representação. Propaganda eleitoral antecipada positiva e
negativa. [...] Contexto da veiculação do conteúdo. Crítica contundente em
ato político. Liberdade de expressão. Improcedência. [...] 3. No Referendo na
Representação n. 0600675–36/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,
Num. 43950445 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710361216100000042904062
Número do documento: 24082710361216100000042904062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:08:58

PSESS de 20.9.2022, esta Corte Superior, por maioria, concluiu que, ainda
que utilizadas as palavras fascista, miliciano e genocida, não há falar em
violação à liberdade de expressão, mas apenas em crítica contundente
proferida em ato político. [...].”
[Ac. de 3/5/2024 na Rp n. 060067706, rel. Min. Carlos Horbach, red.
designado Min. Floriano de Azevedo Marques.)

Manifestações críticas genéricas sobre a gestão pública, sem referência
direta a candidatos ou pleitos, não configuram propaganda eleitoral negativa antecipada.

Da mesma forma, não se vislumbra contexto de desinformação ou a
propagação de fatos sabidamente inverídicos.

No único trecho do vídeo em que a recorrente faz alusão à atual gestão ela
afirmou "diante das dificuldades enfrentadas pela população de Arapongas, é
estarrecedor constatar que uma quantia tão significativa como meio milhão de reais foi
destinada a gastos com refeições. Esse uso irresponsável dos recursos públicos revela
uma total falta de compromisso com as reais necessidades da comunidade”.

Na sentença, o juízo entendeu que tal afirmação caracterizaria a propagação
de "desinformação com viés de fake news". Ocorre que, verificando-se o termo de
credenciamento nº 265/2024, cujo objeto é o "credenciamento de empresas
especializadas para a prestação de serviço de buffet e afins, visando atender as
demandas de todas as Secretarias do Município de Arapongas", seu valor é de R$
552.075,00, com vigência de 12 meses, iniciando-se em 22/03/2024.

Portanto, a afirmação genérica da recorrente não é desarrazoada e sem
embasamento na realidade fática do Município.

É verdade que, daquele montante total, o Município pagou efetivamente até o
momento do início do processo a quantia de R$ 45.584,70 e tal argumento foi utilizado
como preponderante para a decisão de primeiro grau. Todavia, pelo elementos até aqui
analisados, é fato que o termo de credenciamento está em início de vigência e execução,
bem como há uma previsão orçamentária para os 12 meses de gasto acima de
quinhentos mil, não havendo se falar em falta de fidedignidade da informação.

Portanto, diante da análise dos fatos e da jurisprudência aplicável, entende-se
que não se configurou propaganda eleitoral antecipada ou a propagação de
desinformação no presente caso, motivo pelo qual o recurso deve ser provido para afastar
a condenação dos recorrentes.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO a preliminar,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE provimento para julgar improcedente a
representação.

Num. 43950445 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710361216100000042904062
Número do documento: 24082710361216100000042904062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:08:58

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600050-95.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: ISABELLE FERREIRA
BASTOS DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: JOAO ALBERTO GRACA - PR19652,
FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A
- RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, RAMON GABRIEL LETRINTA - PR117514 - TERCEIRO
INTERESSADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - ADVOGADOS DO
TERCEIRO INTERESSADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, CAMILLE GOEBER
ARAKI - SP275371, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, NATALIA TEIXEIRA MENDES -
SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634,
SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI - SP346704

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950445 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:36:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710361216100000042904062
Número do documento: 24082710361216100000042904062
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 11:08:58